Tribunal: TJBA
Processo: 0005051-33.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005051-33.2008.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: ALPHA CENTAURO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.830/80. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Barreiras contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito não tributário no valor de R$ 328,81 (trezentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), sob o fundamento de abandono de causa em razão da paralisação dos autos por aproximadamente oito anos, após tentativa infrutífera de citação do executado. II – Questões em discussão 2. A controvérsia posta em juízo consiste em definir:(i) se é cabível a extinção da Execução Fiscal com fundamento no art. 485, II, do CPC, por abandono de causa, mesmo sem a intimação pessoal do exequente; (ii) se restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva. III – Razões de decidir 3. A Execução Fiscal rege-se por legislação específica (Lei nº 6.830/80), sendo inaplicável a extinção por abandono de causa na forma do art. 485, II, do CPC, sem a prévia intimação pessoal do exequente, conforme exige o § 1º do mesmo artigo. 4. A paralisação do processo não decorreu de inércia do Município, mas de omissão do Poder Judiciário, que não impulsionou o feito, não podendo tal demora ser imputada à parte exequente, à luz da Súmula 106 do STJ. 5. Inexistindo comprovação de inércia do credor, não há que se falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, consoante o entendimento fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo do STJ) e no REsp 1102431/RJ. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, II e §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos CONHECER e, no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor.